Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-41.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
26/02/2026
Número: 0600439-41.2024.6.16.0074

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600439-
41.2024.6.16.0074, que de acordo com o art. 41-A, da Lei 9.504/1997, julgou procedente a presente
representação especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Natan Orlandi Barco,
para condenar o representado à cassação de seu registro/diploma, bem como ao pagamento de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024
do TSE, condenando-o ainda, pela prática de litigância de má-fé em multa também no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil em vigor, valores
cujo recolhimento ao Tesouro Nacional devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da publicação desta sentença, atentando-se ao contido na Resolução 23.709/2022 do TSE.
(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 41-A da Lei n°
9.504/97 e artigo 22 da Lei complementar n° 64/90 em face Natan Orlandi Barco. Alega-se que,
chegou a conhecimento da Promotoria Eleitoral denúncias anônimas nos seguintes termos:
"candidato a vereador Natan Barco da cidade de Peabiru, está distribuindo bonés com a letra N e
inscrição "faz o N" em alusão aos votos em sua pessoa em vários pontos da cidade, além de ficar
distribuindo fichas de cervejas para a realização de compra velada de votos de forma recorrente
durante toda a programação do campeonato municipal de futsal que já começou há um mês.
Segundo informações que corre na cidade, no próximo sábado dia 28 irá "pagar" churrasco no
assentamento Canaã". "Fora realizado denuncia anterior de distribuição de brindes e compras de
votos pelo candidato Natan Barco, da cidade de Peabiru. O candidato está tão certo da impunidade
que já não faz mais de forma velada. Na imagem aparece em um bar com todos os presentes com
boné de sua campanha, debochando da justiça eleitoral postando em suas redes sociais seus
delitos, como pode ser comprovado pelo print anexado a esta mensagem, entretanto não poderá
ser visualizado visto que esta imagem foi capturada do storie do instagram". As denúncias, embora
anônimas, vieram instruídas com fotografias, onde é possível verificar o representado
acompanhado de algumas pessoas, fazendo uso de bebida alcoólica e com a utilização de bonés
com a letra "N", bem como com print de um storie das redes sociais do representado onde ele está
acompanhado de alguns indivíduos, todos com bonés com a inicial "N", com a menção "#fazoN".)
RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
NATAN ORLANDI BARCO (EMBARGADO)

DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852677
26/02/2026
11:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44852677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.002

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600439-41.2024.6.16.0074 – Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral
EMBARGADO: NATAN ORLANDI BARCO
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
OMISSÃO.
VALORAÇÃO
DE
DEPOIMENTO
PESSOAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que deu parcial provimento a
recurso eleitoral, julgando improcedente
representação
por
captação
ilícita
de
sufrágio e afastando a cassação de
registro/diploma e multa, mantendo apenas
a multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a incidência do art.

Num. 44852677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
369 do CPC e do art. 23 da LC nº 64/90 na
valoração do depoimento pessoal do representado, considerando a
inadmissibilidade da confissão em feitos
eleitorais
que
envolvem
direitos
indisponíveis; (ii) saber se houve omissão
quanto à regra de distribuição do ônus da
prova prevista no art. 373, II, do CPC,
especificamente sobre a comprovação da
condição de eleitor dos beneficiários da
distribuição de bonés; e (iii) saber se a
caracterização
da
captação
ilícita
de
sufrágio dispensa a identificação nominal ou
prova pré-constituída do cadastro eleitoral
de cada beneficiário, bastando que a
vantagem
seja
destinada
a
eleitores
determinados ou determináveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que não se admita a confissão em
sentido técnico-jurídico nos feitos eleitorais
que envolvem direitos indisponíveis, as
declarações
prestadas
em
depoimento
pessoal podem ser valoradas como prova
atípica, à luz do sistema de liberdade
probatória, devendo ser analisadas em
conjunto com o acervo probatório.
4. A identificação nominal do eleitor não é
requisito indispensável para a configuração
da captação ilícita de sufrágio, desde que
se demonstre que a conduta foi dirigida a
eleitor determinado ou determinável. No
entanto, compete ao autor provar os fatos
constitutivos de seu direito, incluindo a
demonstração de que a vantagem foi
oferecida ou entregue a eleitor ou grupo de
eleitores determinados ou determináveis,
aptos a votar na circunscrição do candidato.
5. A oposição de embargos de declaração
com a finalidade de prequestionamento é
legítima e visa permitir que a instância
superior
examine
a
matéria
jurídica
debatida, assegurando o acesso às vias
recursais excepcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44852677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
6. ACOLHIMENTO PARCIAL dos embargos
de declaração, apenas para sanar as
omissões apontadas e integrar o acórdão
com fundamentação específica, sem efeitos
modificativos, mantendo-se inalterado o
resultado do acórdão embargado.
Tese de julgamento: 1. Declarações em
depoimento pessoal podem ser valoradas
como prova atípica, mesmo em casos de
direitos indisponíveis. 2. A prova da
condição de eleitor é essencial para a
configuração da captação ilícita de sufrágio.
3. Embargos de declaração são adequados
para fins de prequestionamento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
369, 373, I e II, 392 e 1.025; CE, art. 275;
LC nº 64/90, art. 23; Lei nº 9.504/97, art. 41-
A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe 060116660/GO, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, publ. 13/06/2023; TSE,
Súmula nº 72.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 25/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44771347) opostos pelo Ministério Público Eleitoral em
face do acórdão nº 68.534, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso

Num. 44852677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
eleitoral interposto por Natan Orlandi Barco, para julgar improcedente a representação e afastar a
cassação de registro/diploma e a aplicação de multa de R$ 10.000,00, mantida a multa por
litigância de má-fé no importe de R$ 10.000,00.
O embargante aduz, em síntese, que: a) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não
analisar a incidência do art. 369 do CPC e do art. 23 da Lei Complementar nº 64/90 na valoração
do depoimento pessoal do representado; b) as declarações prestadas em depoimento pessoal,
embora não configurem confissão formal em casos de direitos indisponíveis, devem ser valoradas
pelo juiz como prova atípica e não precisam ser acolhidas ou rejeitadas apenas em sua íntegra; c)
houve omissão quanto à regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso II, do
CPC, visto que caberia ao réu comprovar que os beneficiários da distribuição de bonés não eram
eleitores, por se tratar de fato extintivo ou modificativo do direito; d) a caracterização da captação
ilícita de sufrágio dispensa a identificação nominal ou prova pré-constituída do cadastro eleitoral
de cada beneficiário, bastando que a vantagem seja destinada a eleitores determinados ou
determináveis; e) a oposição dos aclaratórios é necessária para fins de prequestionamento de
dispositivos legais relevantes, visando a admissibilidade de futuro Recurso Especial; f) requer o
acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as
omissões e negado provimento ao recurso eleitoral do representado, mantendo-se as sanções de
cassação e multa.
Intimado para apresentar contrarrazões aos embargos (id. 44777343), o embargado Natan
Orlandi Branco não se manifestou (id. 44780310).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que a Procuradoria Regional Eleitoral foi intimada do acórdão
embargado em 08/10/2025 (id. 44754022) - tendo sido registrada ciência automática do sistema
em 20/10/2025 - e os apresentou em 23/10/2025 (id. 44771347), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

Num. 44852677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aduz, em síntese, que: a) o acórdão embargado
incorreu em omissão ao não analisar a incidência do art. 369 do CPC e do art. 23 da Lei
Complementar nº 64/90 na valoração do depoimento pessoal do representado; b) as declarações
prestadas em depoimento pessoal, embora não configurem confissão formal em casos de direitos
indisponíveis, devem ser valoradas pelo juiz como prova atípica e não precisam ser acolhidas ou
rejeitadas apenas em sua íntegra; c) houve omissão quanto à regra de distribuição do ônus da
prova prevista no art. 373, inciso II, do CPC, visto que caberia ao réu comprovar que os
beneficiários da distribuição de bonés não eram eleitores, por se tratar de fato extintivo ou
modificativo do direito; d) a caracterização da captação ilícita de sufrágio dispensa a identificação
nominal ou prova pré-constituída do cadastro eleitoral de cada beneficiário, bastando que a
vantagem seja destinada a eleitores determinados ou determináveis; e) a oposição dos
aclaratórios é necessária para fins de prequestionamento de dispositivos legais relevantes,
visando a admissibilidade de futuro Recurso Especial; f) requer o acolhimento dos embargos,
inclusive com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e negado provimento ao
recurso eleitoral do representado, mantendo-se as sanções de cassação e multa.
Assiste parcial razão ao embargante.
a) Omissão: Valoração do depoimento pessoal e o dolo específico
O Acórdão embargado, ao analisar o depoimento pessoal do recorrente para fins de aferição do
dolo específico exigido pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97, apoiou-se corretamente na premissa de
que não se admite a confissão em sentido técnico-jurídico nos feitos eleitorais que envolvem
direitos indisponíveis, nos termos do art. 392 do Código de Processo Civil, entendimento este
amplamente consolidado na jurisprudência eleitoral. A ratio dessa vedação reside na proteção do
interesse público primário que informa o Direito Eleitoral, o qual não se submete à autonomia
privada das partes nem pode ser afastado por atos unilaterais de disposição da vontade.
Todavia, o voto condutor, ao afastar a possibilidade de fracionamento valorativo do depoimento
pessoal - no sentido de não se admitir a utilização seletiva apenas das declarações prejudiciais
ao depoente - acabou por deixar clara, de forma expressa, questão juridicamente relevante
suscitada pelo Ministério Público Eleitoral, consistente na distinção entre a inadmissibilidade da
confissão stricto sensu e a possibilidade de valoração das declarações da parte como elemento
probatório atípico, à luz do sistema de liberdade probatória.
Com efeito, assiste razão ao embargante ao apontar a omissão. O art. 369 do Código de
Processo Civil consagra o princípio da liberdade dos meios de prova, assegurando às partes o
direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a veracidade
dos fatos, ainda que não expressamente tipificados. De igual modo, o art. 23 da Lei
Complementar nº 64/90 atribui ao julgador eleitoral amplos poderes para formar sua convicção
pela livre apreciação dos fatos, indícios e presunções, desde que fundamentadamente e com
atenção à preservação da normalidade e da legitimidade do pleito.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, é firme no sentido de que a inadmissibilidade da confissão não implica a
irrelevância jurídica absoluta das declarações prestadas pela parte. Tais declarações, embora

Num. 44852677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
destituídas de eficácia confessional plena, podem ser legitimamente consideradas como
elementos indiciários ou prova atípica, desde que analisadas em conjunto com o acervo
probatório e jamais de forma isolada ou determinante para a condenação, especialmente diante
da gravidade das sanções eleitorais.
Nesse contexto, a afirmação constante do voto condutor de que “a prova oral decorrente do
depoimento pessoal, em face da inadmissibilidade do instituto da confissão nos feitos eleitorais,
deve ser acolhida ou rejeitada na íntegra” não se refere à admissibilidade do meio de prova, mas
sim ao critério de valoração. A exigência de inteireza não significa vedação à análise crítica do
conteúdo, mas sim a proibição de uma leitura fragmentária e oportunista, que selecione apenas
os trechos desfavoráveis ao depoente e despreze, sem fundamentação idônea, aqueles que lhe
são favoráveis.
Tal compreensão é coerente com o próprio trecho do Acórdão, que corretamente adverte que a
análise do depoimento pessoal exige cautela redobrada, impondo ao julgador a consideração
global e coerente das declarações prestadas. No caso concreto, o recorrente admitiu a aquisição
e a distribuição de cerca de 22 bonés, mas afirmou, de forma expressa e reiterada, que a entrega
se deu exclusivamente a pessoas de seu círculo próximo - amigos e familiares - que já
manifestavam apoio prévio à sua candidatura. Não é juridicamente possível, sem suporte
probatório adicional, inferir daí a distribuição indiscriminada a eleitores com o especial fim de
obter votos.
Mesmo sob a ótica da prova atípica e do livre convencimento motivado, o depoimento pessoal do
representado, quando valorado em sua integralidade e cotejado com os demais elementos
constantes dos autos, não conduz à formação de um juízo seguro quanto à presença do dolo
específico para a captação ilícita de sufrágio, como pretende o embargante. O art. 41-A da Lei nº
9.504/97 exige a demonstração inequívoca do especial fim de agir - isto é, a intenção de
corromper a liberdade do voto mediante a oferta de vantagem pessoal. A mera distribuição de
brindes, desacompanhada de prova robusta quanto à finalidade de obtenção do voto de eleitor
não previamente engajado, é insuficiente para caracterizar o ilícito.
As fotografias juntadas aos autos e as denúncias genéricas não infirmam, de forma contundente,
a versão apresentada pelo embargante, tampouco demonstram que a vantagem oferecida tenha
sido condicionada ou vinculada ao pedido de voto. Ausente prova cabal de que a entrega dos
bonés tenha extrapolado o âmbito de apoiadores já definidos, não se revela possível presumir o
dolo específico exigido pelo tipo legal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e
ao padrão probatório rigoroso exigido pela jurisprudência eleitoral.
b) Omissão: Ônus da prova da condição de eleitor
O Acórdão embargado consignou, como um dos fundamentos para afastar a caracterização da
captação ilícita de sufrágio, a inexistência de prova acerca da condição de eleitor das pessoas
que teriam recebido os bonés. O Ministério Público Eleitoral sustenta omissão por ausência de
enfrentamento explícito das regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, incisos
I e II, do Código de Processo Civil, bem como por entender desnecessária a identificação nominal
dos eleitores beneficiados.
A omissão, de fato, merece integração. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a

Num. 44852677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
identificação nominal do eleitor não é requisito indispensável para a configuração do ilícito, desde
que se demonstre que a conduta foi dirigida a eleitor determinado ou determinável. Contudo,
tal flexibilização não afasta a necessidade de que o autor da ação produza prova mínima e
consistente acerca da existência de eleitores com capacidade eleitoral ativa no polo passivo da
relação material.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de
seu direito, o que, no âmbito do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, inclui a demonstração de que a
vantagem foi oferecida ou entregue a eleitor ou grupo de eleitores determinados ou
determináveis, aptos a votar na circunscrição do candidato. Somente a partir desse marco
probatório inicial é que se poderia cogitar a incidência do ônus previsto no inciso II do art. 373,
caso a defesa alegasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo, como a inexistência da condição
de eleitor.
No caso concreto, como bem delineado no Acórdão embargado, nenhuma das pessoas que
aparecem nas fotografias foi identificada, não se sabendo se possuem inscrição eleitoral regular,
se votam na circunscrição de Peabiru ou sequer se detêm capacidade eleitoral ativa. Não houve
requerimento nem produção de prova mínima apta a suprir essa lacuna. Assim, não se trata de
exigir prova impossível ou excessivamente onerosa, mas de reconhecer que a ausência de
demonstração da qualidade de eleitor impede a própria perfectibilização do tipo legal, pois
inexiste violação ao bem jurídico tutelado quando a conduta não alcança titular do direito de voto.
Nesse sentido, veja-se o que constou expressamente do acórdão:
"(...)
Voltando aos elementos que caracterizam o ilícito, embora seja incontroversa a doação de
bonés e seja razoável presumir que foram entregues aos beneficiários durante o período vedado
(já que a testemunha Nelson disse tê-los recebido por volta de setembro de 2024), tem-se que
não foi demonstrada a condição de eleitor de nenhuma das pessoas que receberam o boné nem
o especial fim de agir. Com efeito, nenhuma das pessoas que teria recebido bonés foi
identificada, não se sabendo se são eleitoras, se o são na circunscrição de Peabiru e se a sua
inscrição eleitoral encontra-se regular. Nenhuma prova foi requerida ou produzida quanto a essa
circunstância. A conduta ilícita deve ser direcionada a quem tenha capacidade eleitoral ativa, ou
seja, é necessária a existência de um eleitor em um dos polos da relação de direito material. O
eleitor deve estar na plenitude do gozo de seus direitos políticos; havendo perda ou suspensão
dos direitos políticos (art. 15 da CF) não resta perfectibilizada a conduta do art. 41-A da LE, pois
ausente violação ao bem jurídico tutelado. Porque o tipo proscreve a conduta efetuada com o fim
de obter voto, não se verifica a captação ilícita quando o agir é direcionado a eleitor que possua
o direito de voto em circunscrição diversa do candidato que praticou ou concorreu para o ilícito.
Em determinados casos, porque se trata de ato bilateral, a iniciativa do negócio ilícito pode partir
do próprio eleitor, situação em que somente haverá como configurada a vedação quando houver
a aquiescência do candidato, pela promessa, entrega ou doação do bem ou vantagem em troca
do voto. Para a configuração do ilícito a conduta deve ser dirigida a eleitor determinado ou
determinável. (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral - 8ª ed., rev. ampl. e atual. - São Paulo:
Juspodivm, 2020, p. 728-729).
No mesmo sentido é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte julgado: (...) 22. A
jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, para a configuração da captação ilícita de

Num. 44852677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
sufrágio, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: "(a) capitulação expressa
da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b) realização da conduta no
período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir, consubstanciado na
vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou determinável de eleitores;
(d) existência de conjunto probatório robusto acerca da demonstração do ilícito, considerada a
severa penalidade de cassação do registro ou diploma" (TSE, AgR-REspEl 060116660/GO, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 13/06/2023). No caso dos autos, nenhuma das pessoas que
aparecem nas fotografias usando os bonés foi identificada, não se sabendo se são eleitores,
caso sejam se votam naquela circunscrição e, caso votem lá, se estão no exercício da sua
capacidade eleitoral ativa.
(...)[não destacado no original]"
Ainda que se integre a fundamentação para explicitar a correta aplicação das regras de ônus da
prova e a jurisprudencial flexibilização da identificação nominal, a conclusão do Acórdão
permanece inalterada. O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, de forma robusta e
indene de dúvidas, que a distribuição dos bonés foi direcionada a eleitores determinados ou
determináveis, com o especial fim de corromper a liberdade do voto. Ausente prova segura
quanto aos destinatários da vantagem e quanto à finalidade específica da conduta, impõe-se a
manutenção do entendimento de que não restou configurado o ilícito previsto no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97, em estrita observância ao padrão probatório rigoroso exigido pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
c) Prequestionamento
A oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento é legítima e
visa permitir que a instância superior examine a matéria jurídica debatida, assegurando o acesso
às vias recursais excepcionais. Conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil e a Súmula
nº 72 do Tribunal Superior Eleitoral, a inclusão de argumentos e dispositivos legais no corpo do
Acórdão, mesmo que os embargos sejam rejeitados, aperfeiçoa a prestação jurisdicional ao
esgotar a discussão na instância ordinária.
Ao sanar as omissões e integrar a fundamentação do Acórdão, este Tribunal cumpre o requisito
do prequestionamento dos artigos 369 e 392 do Código de Processo Civil, artigo 23 da Lei
Complementar nº 64/90 e artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como da
interpretação da jurisprudência correlata. Assim, a Corte oferece os elementos necessários para
eventual análise da matéria pelas instâncias superiores, sem que isso implique em novo
julgamento da causa.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público Eleitoral, apenas para sanar as omissões apontadas e integrar o
Acórdão nº 68.534 com fundamentação específica em relação aos pontos abordados nos
embargos, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o resultado do Acórdão embargado.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44852677 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 26/02/2026 11:12:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022611121740100000043789203
Número do documento: 26022611121740100000043789203
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 26/02/2026 13:28:51
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL (1327) Nº 0600439-41.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO:
NATAN ORLANDI BARCO - Advogados do EMBARGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI -
PR22650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR52822
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026